Tribunal: STF
Processo: RE 458161
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
   PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO
   SE INSURGE CONTRA A FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL
   DISSENTIDO.
1.      O agravante não impugnou os fundamentos da
   decisão agravada. É condição do agravo regimental que suas razões
   se voltem contra os fundamentos da decisão agravada, sob pena de
   não-conhecimento do recurso. Esse pressuposto não é suprido pela
   simples transcrição de precedentes que não se aplicam ao caso.
   Incidência do artigo 317, § 1º, do RISTF.
        Agravo regimental não
   conhecido.